Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000444-61.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETE DA SILVA - CPF: 969.570.501-49 (RECORRENTE), JONAS DIAS FERREIRA - CPF: 992.628.001-34 (RECORRENTE), ADEMIR MARTINS CARVALHO - CPF: 621.448.801-82 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), MICHELE SILVA SOUZA - CPF: 006.012.361-30 (ASSISTENTE), NILDA REGINA CAVALINI FERRER DA SILVA - CPF: 630.941.421-68 (ASSISTENTE), FREDSON LIMA DE FIGUEIREDO (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ÉDER DA SILVA FIGUEIREDO (ASSISTENTE), TAIS MARTINS (ASSISTENTE), BRUNA FERNANDA PEREIRA CARVALHO (ASSISTENTE), ELETIRSON SALVIANO (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS DA SILVA (ASSISTENTE), DARCIONE PINTO DOS SANTOS (ASSISTENTE), ROSA MARIA SILVA MOREIRA (ASSISTENTE), FREDSON LIMA FIGUEIREDO - CPF: 002.433.911-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, QUANTO AOS DOIS PRIMEIROS RECORRENTES, E ART. 121, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL, QUANTO AO REMANESCENTE – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRIMEIRO RECURSO: SUSCITADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

– REJEIÇÃO – REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE – AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE É A DESTINATÁRIA FINAL DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO DEMONSTRADO – MATÉRIA PRECLUSA –
SEGUNDO RECURSO: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A IMPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
2. VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE
– INVIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NAS PROVAS DOS AUTOS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Não comporta acolhimento a alegação de nulidade por cerceamento de defesa com exclusivo fundamento no indeferimento de diligências, porquanto, sendo o julgador o destinatário final da prova, no âmbito da primeira fase do rito escalonado a que se submetem os processos destinados ao crivo do eg. Tribunal do Júri, compete a ele analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória pleiteada, tratando-se, ademais, de requerimento formulado intempestivamente, já na fase de apresentação de memoriais finais por escrito; inexistindo ainda,
in casu
, qualquer violação ao direito dos recorrentes ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de prejuízo concretamente demonstrado.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

3.

Se a negativa de autoria consubstancia apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4.

Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

5.

Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA

JONAS DIAS FERREIRA

ADEMIR MARTINS CARVALHO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA, JONAS DIAS FERREIRA
e
ADEMIR MARTINS CARVALHO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.
1000444-61.2022.8.11.0002,
que
pronunciou
os dois primeiros como incursos nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, e o último, nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, I, do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
204742889, subscritas pela i. Defensoria Pública
, os recorrentes
ANTÔNIO
e
JONAS
pleiteiam, conjuntamente, tão somente o reconhecimento de
nulidade por cerceamento de defesa
decorrente do
indeferimento injustificado de diligências

consideradas imprescindíveis
, destinadas à juntada, na integralidade, de elementos informativos colhidos em
procedimentos cautelares, com vistas ao exercício do direito de
plenitude de defesa
dos réus, bem como à aferição da
higidez da cadeia de custódia da prova
.

Por sua vez, nas razões recursais de ID 204742893, o corréu
ADEMIR
pleiteia sua
absolvição sumária
, sob a alegação de que as provas coligidas aos autos levariam indubitavelmente à conclusão de não ter sido ele
coautor
ou
partícipe
dos fatos criminosos imputados. Consecutivamente, busca sua
impronúncia
com esteio na tese de
ausência de

indícios mínimos de autoria
e, de forma subsidiária,
pleiteia ao menos o
decote da circunstância qualificadora referente ao motivo torpe
, a qual seria, na intelecção defensiva, manifestamente improcedente.

Em contrarrazões vistas no ID
204742897
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
204742898
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
204083698
, opinou pelo
desprovimento

dos recursos
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pelos réus.

Verte da denúncia que, em 08 de agosto de 2021, por volta das 16h30min, na residência localizada na Rua Aracaju, n. 03, Quadra 10, no Bairro Mapim, no Município de Várzea Grande/MT, os denunciados
JONAS DIAS FERREIRA
,
ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA
, também conhecido como “
Negão
” e “
Doni
”, e
ADEMIR MARTINS CARVALHO
, vulgo “
Miro
”, agindo com evidente
animus necandi
, mediante prévio ajuste e somatórios de esforços entre si,
por motivo torpe
e com emprego de
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
, concorreram para que fossem efetuados
vários

disparos de armas de fogo
contra a vítima
Fredson Lima de Figueiredo
, causando-lhe
lesões corporais
que foram
a causa eficiente de sua morte
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a vítima havia acabado de chegar em sua residência, após retornar do lar de seus genitores, onde a família se reunira em comemoração ao dia dos pais, quando
JONAS
e
ANTÔNIO
chegaram, em um veículo Renault
Sandero
, de cor prata e placas NUE-0G23, e, aproveitando-se de que a vítima deixara o portão aberto, ingressaram no local, onde efetuaram diversos disparos de armas de fogo em desfavor do ofendido, atingindo-o com vários projéteis que lhe provocaram lesões fatais.

Após investigações, se desvelou que
ADEMIR
, concunhado do acusado
JONAS
, perdera seu filho
Jhonattan Willian de Oliveira Carvalho
no ano de 2018, vítima de latrocínio, e, ainda no velório, ambos combinaram de vingar sua morte, matando as pessoas que entendessem envolvidas no crime.
Nesse cenário, as investigações envolvendo a morte de
Jhonattan
demonstraram, dentre outros indícios, o envolvimento do indivíduo
João Eduardo Figueiredo
, e, após obter essa informação,
ADEMIR
localizou um comprovante de transação bancária, em nome da vítima
Fredson
, no celular de seu filho morto
Jhonattan
.

E, por
João Eduardo
e
Fredson
compartilharem o mesmo sobrenome, bem assim, porquanto
Jhonattan
e
Fredson
tiveram um desacerto comercial,
ADEMIR
concluiu que
João Eduardo
e
Fredson
seriam parentes, e que esse último teria sido o mandante do crime que vitimou seu filho.

Em seguida,
ADEMIR
reuniu os dados cadastrais de
Fredson
e os repassou para o concunhado
JONAS
, no intuito de que este localizasse e matasse a vítima, juntamente com o acusado
ANTÔNIO
.

Conforme esclarecido pelas investigações,
JONAS
já vinha procurando o paradeiro de
Fredson
há algum tempo quando, na data fatídica, por se tratar do Dia dos Pais, resolveu fazer campana com
ANTÔNIO
na residência do genitor da vítima
Fredson
, oportunidade em que logrou êxito em localizá-lo. Os dois aguardaram sua saída do local e o seguiram até sua casa, onde então perpetraram o delito.

Ofertada a denúncia por esses fatos, com a imputação, a
ANTÔNIO
e
JONAS
, da prática do delito tipificado pelo
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, e, a
ADEMIR
, daquele tipificado pelo
art. 121, §2o, I, do Código Penal
,
o trâmite processual culminou na
pronúncia
dos acusados, nos termos da exordial acusatória.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise das teses recursais.

1.

Do recurso conjuntamente interposto por ANTÔNIO DONIZETE e JONAS

Como única vertente recursal, suscitam os recorrentes
ANTÔNIO
e
JONAS
suposta
nulidade da decisão de pronúncia
, por

cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o d. juízo
a quo
teria
injustificadamente indeferido
diligências pleiteadas por suas defesas técnicas na primeira instância.

Trata-se de diligências correspondentes à
juntada de elementos informativos
colhidos nos autos das cautelares que deram origem aos relatórios investigativos carreados à ação penal n. 1000444-61.2022.8.11.0002
, com a
disponibilização
,
na íntegra
, de seus dados e documentos, inclusive para aferição da
higidez da cadeia de custódia da prova
.

Na oportunidade, a i. Defensoria Pública requereu à d. autoridade judiciária que fosse determinada à d. autoridade policial a
remessa
da íntegra dos arquivos de áudio das operadoras de telefonia, com as
hashes
originais e respectivos metadados, os SMS e as ERBs, o histórico completo das chamadas e o histórico de completamento, os ofícios trocados com as operadoras de telefonia, os extratos reversos para comparação e os dados cadastrais das linhas interceptadas; bem como para que se
informasse
quais os
softwares
/sistemas haviam sido utilizados na interceptação, qual o formato de gravação originária dos arquivos de áudio (WAV, MP3 ou formato proprietário), e se os arquivos sofreram alguma compactação (e por qual algoritmo) ou criptografia; e, por fim, para que se
informasse
se houve a transferência dos arquivos e dos respectivos relatórios para outras mídias para a liberação de espaço de armazenamento nos computadores em que funcionaram os sistemas de interceptação — e, em caso positivo, quais os critérios utilizados na transferência para preservar a cadeia de custódia e a íntegra das características dos arquivos transferidos.

Ao apreciar o petitório defensivo, o d. juízo
a quo
o
indeferiu
, cenário em que a i. Defensoria Pública sustenta, nas presentes razões recursais, que se cuida de
malfadado cerceamento de defesa
,
nulidade absoluta
que comporta arguição em qualquer fase do processo, razão pela qual seria medida de rigor, na intelecção defensiva, a
cassação
das decisões de indeferimento da diligência e de pronúncia dos acusados à Júri Popular, com o retorno dos autos à primeira instância para fins de
reabertura
da fase instrutória
, mediante a realização das diligências requeridas pela i. Defensoria Pública.

Em que pese o devotado empenho argumentativo da i. defesa, entendo que o
pleito não comporta acolhimento
.

Isso porque, ao analisar detidamente os autos, verifico que o requerimento defensivo foi indeferido pelo d. juízo
a quo
com esteio na
preclusão da matéria
, uma vez que os autos já se encontravam em fase de
apresentação de memoriais finais escritos
quando a i. Defensoria Pública carreou aos autos o pedido de conversão do feito em diligência, sem que se constatasse, ademais, eventual prejuízo concreto aos réus na hipótese.

Veja-se excerto do r.
decisum
:

“[...] Com efeito, em analise ao pleito do órgão defensorial, tem-se que não merece guarida.

Isso porque,
o referido pedido se encontra abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, uma vez que o requerimento de produção de prova se deu em momento inoportuno, após a fase do art. 411 do Código de Processo Penal, dado que, ao final da Audiência de Instrução, a defesa teve oportunidade e não se manifestou acerca da realização de qualquer diligência.

Conforme ressai dos autos,
ao final do interrogatório dos acusados o representante da Defensoria Pública permaneceu silente à declaração judicial de encerramento da instrução processual, não se opondo ao ato processual seguinte de apresentação de memorial final escrito com as provas já colacionadas ao expediente judicial.

De mais a mais,
não se verifica a existência de prejuízo à defesa, tendo em vista que as provas encartadas na seara policial, bem como na etapa do contraditório se mostram suficientes para conferir embasamento às teses defensivas, sendo o deferimento da diligência é ato discricionário do Juízo processante.

[...] Consigna-se que
a defesa do réu ADEMIR MARTINS, apresentou regularmente suas derradeiras alegações sem qualquer empecilho jurídico, na medida em que todas as fases processuais foram rigorosamente obedecidas, à luz da legislação vigente não havendo que se falar em quaisquer deficiências a serem supridas, portanto, não se justifica a interrupção do curso normal do processo para realização de diligência complementar
.

Deveras,
o acolhimento do pedido em voga além de não encontrar sustentação jurídica, violaria sobremaneira o princípio do contraditório, uma vez que o representante do Ministério Público e a defesa técnica do terceiro acusado já teceram suas últimas alegações.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de conversão do julgamento em diligência protocolado pela Defensoria Pública Estadual
(id. 135683475), procedendo com o regular prosseguimento do feito”.

(Decisão de ID 204742862). — Destaquei.

A análise detida dos autos revela que
assiste razão ao d. juízo
a quo
, uma vez que, finda a audiência de instrução e julgamento,
a i. Defensoria Pública nada manifestou quanto à realização de eventuais diligências
, tendo as partes vindicado, apenas, a
concessão de prazo para apresentação de memoriais
, consoante se vê do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento de ID 204742847.

Posteriormente, quando o i. órgão ministerial (ID 204742857) e a i. Defesa do corréu
ADEMIR
(ID 204742860)

já haviam carreado aos autos seus memoriais, a i. Defensoria Pública realizou o pedido de
conversão do feito em diligência
, sendo evidente, portanto, a
preclusão consumativa
, uma vez que
encerrada
a fase do art. 411 do CPP.

Isso porque a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a
s
nulidades previstas no Código de Processo Penal e amparadas pelas garantias constitucionais não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula
e a
demonstração efetiva de dano à parte
.

Dito de outra forma, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à
comprovação do prejuízo acarretado
e
devem ser arguidas em momento oportuno
, sujeitando-se assim à preclusão temporal. Veja-se:

“[...] 5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”
.

(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel.
MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022). – Destaquei.

Diante do fato, portanto, de que o petitório defensivo foi apresentado
intempestivamente
, quando já
encerrada a fase instrutória
, já tendo o corréu
ADEMIR
e o i. órgão ministerial, inclusive,
apresentado
seus derradeiros memoriais, estou convencido de que a arguição
não comporta acolhimento
, mesmo porque
não demonstrada a ocorrência concreta de qualquer prejuízo aos recorrentes
em decorrência do objurgado indeferimento, especialmente porque a i. Defensoria Pública
não arrazoou
o que se pretendia comprovar ou refutar a partir da diligência requerida.

Em tempo, relembro ainda que, conquanto seja direito das partes requerer ao juízo o empreendimento de diligências, é sabido que ao magistrado, por se tratar justamente do destinatário final das provas, é facultado
indeferir fundamentadamente a produção daquelas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
, nos termos do
art. 400, §1.o, do Código de Processo Penal
, recaindo, portanto, sobre o interessado o ônus de demonstrar a
real imprescindibilidade
da prova que se pretende produzir.

Nesse sentido sedimentou-se o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual “
ao magistrado, mesmo no curso do processo penal,
é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, ainda, à parte interessada, demonstrar a real imprescindibilidade da produção da prova requerida
” (
vide
REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017) – Destaquei.

Ainda que se cuide, portanto, de processo submetido ao rito bifásico, com a apreciação meritória final reservada ao crivo do eg. Tribunal do Júri, inconteste que, na primeira fase, ao longo da etapa instrutória,
compete ao d. juízo
a quo
decidir acerca da pertinência das diligências requeridas pelas partes
, circunstância que
reforça
o acerto da decisão vergastada.

Por esses fundamentos, estou convencido de que a pretensão defensiva não merece prosperar, razão pela qual desprovejo o recurso em sentido estrito conjuntamente interposto pelos réus
ANTÔNIO DONIZETE
e
JONAS.

2.

Do recurso interposto por ADEMIR MARTINS CARVALHO

Por sua vez, o recorrente
ADEMIR
vindica, em primeiro lugar, sua
absolvição sumária
e, subsidiariamente, sua
impronúncia
, em ambos os casos sob a arguição de que não teria tido qualquer participação no delito a ele imputado, ou,
ao menos
, requer o
decote da qualificadora referente ao motivo torpe
, por manifesta improcedência, nos termos já relatados.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Afinal, como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de absolvição sumária
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, em suposta demonstração de que ele
não teria tido qualquer envolvimento com os fatos narrados
,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que
ADEMIR
não concorreu, de qualquer forma, para a prática delitiva
sub judice;
caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre a autoria e a materialidade delitiva, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
na hipótese em que confirmados, em juízo, a
existência da materialidade delitiva
qualificada, não manifestamente improcedente, e os
indícios da autoria dolosa dos agentes
, aquilatados pelo julgador em
raso convencimento motivado
,
tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri
, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes
, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, § 1.o, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal”.

(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e voltando-me ao caso concreto, vejo que, a princípio, a
materialidade e a autoria delitivas

estão demonstradas por meio do boletim de ocorrência n.
2021.200130 (ID 204740603 – Págs. 04-06);
do laudo pericial de local de crime (ID
204740603 – Págs.
47-59); da certidão de óbito da vítima (ID
204740603
– Pág. 21); e do laudo pericial de necropsia (ID
204740604 - Págs. 48-51
), bem como pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo.

Com efeito, o investigador de polícia
Layon Eduardo R. Martins
relatou,
em juízo
, que a vítima foi alvejada por disparos de duas armas de fogo, após um carro parar em frente à residência e dele descerem dois atiradores, que depois se evadiram do local.

O investigador narrou ter participado da perícia do
locus delicti
, relatando que, a despeito da ausência de testemunhas oculares, havia câmeras de segurança que registraram o ocorrido, razão pela qual foi possível a identificação do veículo utilizado pelos atiradores e o trajeto percorrido após o crime, inclusive mediante o auxílio do sistema de pedágio.

Conforme
Layon
, dessa forma se identificou que a esposa de
JONAS
seria a proprietária do automóvel, oportunidade em que a testemunha se recordou de que, ao ser ouvido,
JONAS
relatou que a vítima “
teria armado um possível latrocínio para o filho de Ademir, sobrinho de
JONAS
”, razão pela qual se planejou e executou o delito como forma de vingança.

Por sua vez, o investigador
Francisco Leite de Oliveira
declarou,
em juízo
, que, após a identificação de
JONAS
e
ANTÔNIO
como executores do crime, se apurou que
ADEMIR
seria o pai de
Jhonattan
, vítima de um latrocínio ocorrido em Cuiabá/MT. Conforme relatado pela testemunha, porque
ADEMIR
teria encontrado, após a morte de
Jhonattan
, um recibo em seu celular em nome de
Fredson
, este último teria sido considerado envolvido no crime que ceifara a vida de
Jhonattan.

Conforme
Francisco
, a partir daí os recorrentes começaram a buscar informações acerca de
Fredson
, de forma que, na data fatídica, se deslocaram até Cuiabá/MT para matá-lo, oportunidade em que a testemunha também fez menção à confissão de
JONAS
[concunhado de
ADEMIR
], ainda na época das investigações, de que o delito teria sido perpetrado por vingança, em razão da morte de
Jhonattan
.

Ademais, a testemunha
Darcione Pinto dos Santos
relatou,
em juízo
, ter mantido relacionamento conjugal por três anos com o falecido
Jhonattan
.
Acerca dos fatos,
contou que a vítima
Fredson
chegou, na época, a dirigir ameaças a seu marido, vindo a ser inclusive lavrado boletim de ocorrência a respeito, em razão de um desentendimento envolvendo uma multa de trânsito, tudo isso cerca de três meses antes da morte de
Jhonattan
.

Ela também relatou que, no dia do velório de
Jhonattan,
ouviu que
ADEMIR
, abalado pela morte do filho, chegou a proferir ameaças de vingança contra os responsáveis pela morte de
Jhonattan.
Conforme a testemunha, a família desconfiava da participação de
Fredson
na morte de
Jhonattan
porque este último não tinha qualquer envolvimento com atividades ilícitas.

Por sua vez, quanto aos acusados, é dos autos que
ADEMIR
, em juízo,
negou
categoricamente sua empreitada na prática delitiva, admitindo ter dito, no velório de
Jhonattan
, que se vingaria de sua morte, mas apenas porque estava abalado psicologicamente, aduzindo ter feito posterior tratamento.

O recorrente também admitiu que, quando
JONAS
, seu concunhado,

lhe pediu o endereço de
Fredson
, o repassou, mas aduzindo desconhecer suas intenções.

O corréu
ANTÔNIO
, por sua vez, negou qualquer participação no delito na fase inquisitiva, e, em juízo, permaneceu em silêncio, enquanto
JONAS
, que se reservou no direito de se manifestar apenas perante o eg. Tribunal do Júri, prestou detalhadas informações perante a d. autoridade policial, ensejo em que, embora sem atribuir algum grau maior de participação a
ADEMIR
, ainda assim aduziu que ele estava
ciente
de seu intento de encontrar
Fredson
para vingar a morte do sobrinho, verbalizando que “
[...]
ADEMIR tinha ciência de que o interrogado pretendia matar FREDSON
, porém, ADEMIR não participou do planejamento, nem mesmo da execução do crime, tendo apenas
repassado ao interrogado algumas informações que pudessem chegar a identificação e localização da vítima FREDSON
” (ID 204740623 - Pág. 107) — Destaquei.

Do cotejo das provas produzidas nos autos, portanto, verifica-se
a
inexistência da certeza necessária
à decisão de absolvição sumária, entendendo-se, consequentemente, que tais argumentos não podem ser acolhidos no atual estágio processual e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
, há
elementos de cognição suficientes
nos autos a demonstrar que os três réus
podem
ter sido os responsáveis pelo homicídio de
Fredson
, uma vez que
ADEMIR
admitiu ter passado os dados pessoais e o endereço da vítima para que
JONAS
e
ANTÔNIO
executassem o crime.

Isto porque o art. 415, II, do CPP, prevê a possibilidade de absolvição sumária apenas quando
provado
não ser o acusado autor ou partícipe do fato; razão pela qual, subsistindo
fundada dúvida
, como é a hipótese versada, deve a matéria ser reservada à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Em sentido correlato, reputo igualmente
inadmissível
o pleito de
impronúncia do recorrente
, uma vez que presentes, consoante demonstrado, elementos que comprovam a
materialidade delitiva
e apontam a possível presença de
indícios suficientes de autoria
; a obstar, via de consequência, a aplicação do art. 414 do CPP.

Afinal, pelo exposto, vê-se que
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que o recorrente, na companhia dos demais corréus, concorreu com consciência e dolo para o homicídio da vítima, como forma de vingança pela morte de seu filho.

Em suma,
os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese negativa de autoria e
impedem
o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelo recorrente, que deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

“[...]
Se existe
prova
, ainda que mínima, que indique a suposta participação do acusado no crime doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a
absolvição
sumária somente é possível, nesta fase, quando ficar provado que o réu não é o autor ou partícipe do fato, e a
impronúncia
, quando não houver indícios de autoria delitiva, o que não se verifica, nesse plano
”.

(N.U 0002004-70.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024). – Destaquei.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese negativa de autoria encontre algum supedâneo nos autos
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível
a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em absolvição sumária ou impronúncia.

De igual forma, quanto ao pleito de
decote da qualificadora referente ao motivo torpe
, estou convencido de que melhor sorte
não assiste à i. Defesa
.

Isso porque,
no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado
não se revelava manifestamente improcedente
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
Por oportuno,
quanto à qualificadora do motivo torpe, art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, imputada aos três acusados, JONAS, ADEMIR e ANTÔNIO DONIZETE, existem nos autos indícios que a evidencie.

Com feito, esclareço que
a torpeza diz respeito ao homicídio praticado por um sentimento vil, repugnante, que demonstra imoralidade do agente
(por herança,
por vingança
, por inveja, inconformidade por ter sido abandonado, por preconceito de sexo, cor, religião, etnia ou raça).

Sobre a motivação do delito, consoante depoimentos anteriormente destacados,
realmente é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o crime decorreu por motivos de vingança, notadamente em razões da morte de Jonathan, filho de Ademir e sobrinho de Jonas.

Desse modo,
a qualificadora atinente ao motivo torpe, de plano, não pode ser repelida, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha
”.

(Sentença de ID
204742874
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. magistrado pronunciante, aparentemente, não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese

acusatória
, no sentido de que
os recorrentes em tese assassinaram a vítima movidos por
motivo torpe
, consistente em
sentimento de vingança.

E, nessa quadra, conquanto se insurja a i. Defesa, é pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça no sentido de que o sentimento de vingança
pode ou não consubstanciar motivação torpe
, a depender da
íntima convicção dos d. jurados
, de forma que, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a torpeza capaz de fazer incidir a qualificadora
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“[...] A ‘
vingança
, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o
motivo

torpe
, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza
’ (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513),
cabendo ao Júri popular apreciar ‘as circunstâncias que permearam o crime
’ (TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000).

A exclusão de
qualificadora
, ‘na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos’
(TJMT, RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000)”.

(N.U 1000118-14.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) – Destaquei.

De igual forma:

“[...]
A análise conclusiva acerca na natureza abjeta da
vingança
é de competência do Tribunal do Júri, mantendo-se, assim a
qualificadora
subjetiva do crime de homicídio, na medida em que o recorrente, em tese, teria praticado crime doloso contra vida para se vingar das vítimas por terem outrora praticado furto em sua residência
”.

(N.U 0007718-66.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) – Destaquei.

Assim sendo, existindo nos autos
indícios
de que o recorrente e os demais réus possivelmente agiram motivados por
vingança
,
mostra-se de rigor a remessa da questão à apreciação da Corte Popular
,
a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, deliberar sobre a
motivação
do delito e, em seguida, decidir quanto à
caracterização de motivo torpe

in casu
.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a argumentação defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento de
motivo torpe
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de
hipótese excepcionalíssima
que justificaria a
subtração
, por parte deste Tribunal togado, da
competência do juiz natural
para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinente ao
motivo torpe
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos por
ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA, JONAS DIAS FERREIRA
e
ADEMIR MARTINS CARVALHO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.
1000444-61.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024